Tribunal: TJMT
Processo: 1068945-36.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1068945-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANUSA SANTOS DAMACENO - CPF: 025.963.381-06 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1068945-36.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1068945-36.2023.8.11.0001

Embargante:

Banco Inter S.A
.

Embargada:
Vanusa Santos Damaceno

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL - EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Não sendo
analisado
o
pedido
de termo inicial de incidência formulado pela embargante, merece acolhimento os embargos de declaração para sanar a
omissão
apontada. Em caso de relação contratual o dano moral incide juros de mora conta-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no artigo 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1068945-36.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1068945-36.2023.8.11.0001

Embargante:

Banco Inter S.A
.

Embargada:
Vanusa Santos Damaceno

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Banco Inter S.A
.

Ação:

de Reparação por Cobrança Indevida cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id 216920739):

julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a instituição financeira à restituição dos valores descontados indevidamente na forma simples e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso e de correção monetária da prolação da sentença.

Recurso Cível Inominado
(Id. 216920740): defendeu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ou, como pedido alternativo, a redução do valor indenizatório, a alteração da incidência dos juros de mora para que seja a partir da citação.

Acórdão
(Id. 191199675): conheceu do recurso inominado interposto por
Banco Inter S.A
e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade
.

Embargos de Declaração
(Id. 224851160):

assegura que o acórdão ocorreu em omissão ao não analisar o pedido de alteração da data de incidência de juros em relação aos danos morais, fixado na sentença de forma equivocada a partir do evento danoso.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1068945-36.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1068945-36.2023.8.11.0001

Embargante:

Banco Inter S.A
.

Embargada:
Vanusa Santos Damaceno

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

O embargante alega que existe omissão no Acordão que deixou de analisar o pedido em relação à incidência de juros sobre os danos morais fixado na sentença de forma equivocada a partir do evento danoso, assevera que no caso dos autos trata-se de relação contratual e, portanto incidência de juros deve ser fixada a partir da citação.

Nesse sentido assiste razão o embargante, isto porque, na condenação por danos morais, em caso de relação contratual o dano moral incide juros de mora conta-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no artigo 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ.

Sobre a matéria este é o entendimento desta Turma Recursal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
OMISSÃO
. AUSÊNCIA DE ANÁLISE AO
PEDIDO
DO TERMO INICIAL DOS
JUROS
DE MORA. DANOS MORAIS. DATA DO EVENTO DANOSO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1.
Tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos
juros
de mora tem como marco inicial a citação, nos termos doa art. 240 do CPC. 2. Não sendo
analisado
o
pedido
de termo inicial de incidência formulado pela Embargante, merece acolhimento os embargos de declaração para sanar a
omissão
apontada. 3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.
(N.U 1000065-81.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 14/04/2021)”

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração,
DOU-LHES PROVIMENTO
, declaro
NULO
o acordão de Id. 83347965 impugnado, ante a omissão verificada, e passo a proferir o voto atinente ao recurso inominado interposto pelo Embargado.

VOTO – RECURSO INOMINADO

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - COBRANÇA EM DUPLICIDADE -
DIVERSAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
- DANO MORAL CONFIGURADO – RELAÇÃO CONTRATUAL - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DEFERIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A cobrança em duplicidade configura falha na prestação de serviço, surgindo à responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Em caso de relação contratual o dano moral incide juros de mora conta-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no artigo 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ.

VOTO

Colendos pares,

Da narrativa inicial a autora alega que, possui um cartão de crédito junto ao banco recorrente, onde mensalmente é realizado débito automático de sua fatura, aduz que em novembro/2023, foi debitado em sua conta corrente o valor de R$ 447,66 (quatrocentos e quarenta e sete reais e dezessete reais e sessenta e seis centavos) em duplicidade.

Aduz que, ao perceber a cobrança indevida, entrou em contato diversas vezes com a instituição financeira, sendo-lhe informado após 14 dias que os valores foram disponibilizados em forma de crédito em seu cartão.

Do conjunto probatório, verifico que a autora juntou aos autos documentos que comprovam os fatos constitutivos do seu direito, desincumbindo-se do disposto no inciso I, artigo 373, do Código de Processo Civil.

No entanto, a instituição financeira não colacionou aos autos nenhum documento capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, configurada a falha na prestação de serviço, tendo em vista que a instituição bancária realizou o desconto na conta da autora em duplicidade.

É aplicável às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, sendo que o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar. É o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No mesmo sentido, os seguintes julgados:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TAXA DE BAGAGEM. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA NA ORIGEM. MÓVEL RECURSAL PARA A REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. TENTATIVAS INEXITOSAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As tentativas administrativas envidadas para reaver a cobrança em duplicidade, sem a resolução da empresa, são circunstâncias que ultrapassam as raias da esfera patrimonial. 2. Danos morais configurados. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1055523-91.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POSTERIOR AO CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela desconstituição de débito,
repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de cobranças indevidas efetuadas posteriormente ao pedido de cancelamento/transferência do serviço. 2. No caso, a empresa Recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da consumidora, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Com efeito, há provas do cancelamento/transferência do serviço, não se justificando a cobrança levada a efeito. Aliás, a própria empresa Recorrente reconheceu o erro cometido, tanto é que enviou mensagem de texto a consumidora informada sobre concessão de reembolso (ID 170521084). 4. Por tal razão, faz jus a consumidora à devolução dos valores pagos após o pedido de cancelamento realizado na seara administrativa, tal como reconhecido na sentença prolatada na origem. 5. Com feito, quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral. 6. No caso, a despeito da tentativa de resolução administrativa, a empresa Recorrida optou por permanecer inerte, obrigando a consumidora a ingressar com a presente ação judicial para ver garantido um direito que lhe é manifesto, não havendo dúvidas de que foi submetida a uma situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.8. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e provido. (N.U 1063987-41.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)”.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, além de outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, o
quantum
fixado a título de danos morais, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de não importar no enriquecimento indevido do autor. Ademais, possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Com relação ao pleito da instituição financeira, que visa à mudança do termo inicial para aplicação dos juros, merece acolhimento, pois, se tratando de condenação por danos morais, em casos de responsabilidade contratual a incidência dos juros de mora conta-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no artigo 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
a fim de que os juros incidam a partir a citação inicial, nos termos do disposto no artigo 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ, mantendo-se sentença nos demais termos.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, para o recorrente em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024